Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-56.2019.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º- A, I e ART. 307 DO CP ? CONCURSO MATERIAL ? PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE ? ALEGAÇÃO DE FATO ATÍPICO ? IMPROCEDÊNCIA ? SÚMULA Nº. 522 DO STJ ? FATO TÍPICO MESMO QUE SEJA ALEGADO EM SITUAÇÃO DE AUTODEFESA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO ? PROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO DAS ANÁLISES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP ? SÚMULA 17 DO TJPA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A defesa pugna pela absolvição do réu, com relação ao crime descrito no art. 307 do CP, sob a justificativa de se tratar de fato atípico. 2. O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a matéria é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado nº. 522, que dispõe: ?A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa?.3. Portanto, não há que se falar em fato atípico. Ademais, autoria e materialidade do delito, em questão, encontram-se plenamente demonstrados nos autos, através dos depoimentos testemunhais, que são claros e coerentes ao afirmar que o réu se apresentou com nome diverso do seu verdadeiro. Bem como, pela confissão do réu. Assim, o crime de falsa identidade, resta plenamente configurado. 4. Dosimetria ? pleito de redução da pena-base ? procedente - As circunstâncias negativadas necessitaram de correção, em razão da ausência de fundamentação concreta em fatos constantes nos autos. Portanto, estando a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, em desconformidade com a súmula 17 do TJPA, torno-as neutras. 5. Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016).6. Conforme se observa, diante da necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, não restaram ao réu circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.7. Desta forma, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 8. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão em favor do réu, motivo pelo qual atenuou, contudo, considerando a reforma na pena-base, a qual foi fixada no mínimo legal, não é possível a sua redução, de acordo com a súmula 231 do STJ.9. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, prevista no §2º-A, I do art. 157 do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 2/3, aumento que mantenho, resultando a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 10. O réu foi condenado 04 meses de detenção e 90 dias-multa pela prática do crime descrito no art. 307 do CP. 11. Em sendo assim, em razão do concurso material, a pena final e definitiva resulta em 06 anos e 08 meses de reclusão, 04 meses de detenção e 106 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 12. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto. O cumprimento da reprimenda deve iniciar pela pena de reclusão e, posteriormente, pena de detenção. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000381-56.2019.814.0008.
APELANTE: ELIAS DOS SANTOS VALENTE.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º- A, I e ART. 307 DO CP - CONCURSO MATERIAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE - ALEGAÇÃO DE FATO ATÍPICO - IMPROCEDÊNCIA - SÚMULA Nº. 522 DO STJ - FATO TÍPICO MESMO QUE SEJA ALEGADO EM SITUAÇÃO DE AUTODEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DAS ANÁLISES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - SÚMULA 17 DO TJPA - REDUÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A defesa pugna pela absolvição do réu, com relação ao crime descrito no art. 307 do CP, sob a justificativa de se tratar de fato atípico.
2.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a matéria é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado nº. 522, que dispõe:
¿A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa¿.
3.

Portanto, não há que se falar em fato atípico. Ademais, autoria e materialidade do delito, em questão, encontram-se plenamente demonstrados nos autos, através dos depoimentos testemunhais, que são claros e coerentes ao afirmar que o réu se apresentou com nome diverso do seu verdadeiro. Bem como, pela confissão do réu. Assim, o crime de falsa identidade, resta plenamente configurado.
4.

Dosimetria - pleito de redução da pena-base - procedente - As circunstâncias negativadas necessitaram de correção, em razão da ausência de fundamentação concreta em fatos constantes nos autos. Portanto, estando a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, em desconformidade com a súmula 17 do TJPA, torno-as neutras.
5.

S
úmula
nº
17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (
Súmula
n.
17
, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ
17
/03/2016).
6.

Conforme se observa, diante da necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, não restaram ao réu circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.
7.

Desta forma, fixo a
pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.
8.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão em favor do réu, motivo pelo qual atenuou, contudo, considerando a reforma na pena-base, a qual foi fixada no mínimo legal, não é possível a sua redução, de acordo com a súmula 231 do STJ.
9.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, prevista no §2º-A, I do art. 157 do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 2/3, aumento que mantenho, resultando a pena em
06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
10.

O réu foi condenado 04 meses de detenção e 90 dias-multa pela prática do crime descrito no art. 307 do CP.
11.

Em sendo assim, em razão do concurso material, a pena final e definitiva resulta em
06 anos e 08 meses de reclusão, 04 meses de detenção e 106 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

12.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
semiaberto. O cumprimento da reprimenda deve iniciar pela pena de reclusão e, posteriormente, pena de detenção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000381-56.2019.814.0008.
APELANTE: ELIAS DOS SANTOS VALENTE.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DOS SANTOS VALENTE,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º-A, I e art. 307 do Código Penal, em concurso material, pelo que aplicou a pena final de
09 anos e 02 meses de reclusão e 240 dias-multa e 04 meses de detenção, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 10.01.2019, o denunciado ELIAS DOS SANTOS VALENTE, mediante grave ameaça, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, subtraiu 20 aparelhos celulares e 03 cartões de memória da loja BARATÃO CASA, sendo que ao ser preso em flagrante o denunciado cometeu o crime de falsa identidade por ter se apresentado como JONIELSON DOS SANTOS VALENTE, usando a identidade de seu irmão para esconder seu passado criminal, fatos ocorridos na rua Central, na sede da loja Baratão Casa, na Comarca de Barcarena.

Segundo a denúncia, uma guarnição da Policia Militar composta pelos Policiais Militares ALCICLEISON RODRIGUES DIAS, FABIO ROGÉRIO DA SILVA E MANOEL JESUS CARDOSO LOBATO, tomou conhecimento da ocorrência de um roubo que havia ocorrido na loja Baratão Casa, ficando a guarnição em diligências contínuas com o fito de capturar os acusados, sendo que o gerente da loja entregou as filmagens da loja onde aparecia claramente um dos acusados, especificamente o denunciado ELIAS DOS SANTOS VALENTE.

Ocorre que por volta das 22h30min do mesmo dia, a guarnição da PM foi informada que os supostos autores estavam na estrada PA-151, voltando da Vila dos Cabanos, foi então que se deslocaram até o local informado e conseguiram realizar a apreensão de ELIAS DOS SANTOS VALENTE, que inicialmente se apresentou com o nome dos eu irmão JONIELSON DOS SANTOS VALENTE, e de uma outra pessoa apenas identificada como ¿Elias¿, nos autos do inquérito.

Relata que, após a ocorrência dos fatos, Elias dos Santos Valente foi levado para delegacia de polícia, juntamente com a outra pessoa apenas identificado como ¿Elias¿, para que fossem realizados os procedimentos de praxe, sendo que na própria Delegacia houve a identificação de ELIAS DOS SANTOS VALENTE, que inicialmente se apresentou com o nome do seu irmão JONIELSON, e se verificou que além dos diversos antecedentes criminais, o mesmo estava com um pedido de prisão preventiva expedido pela comarca de Abaetetuba/PA.

Na delegacia a vítima MICHELY BRITO DE SOUZA reconheceu o réu como sendo autor do crime.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante
ELIAS DOS SANTOS VALENTE
, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º-A, I e II e art. 307 do Código Penal, em concurso material de crimes.

A denúncia foi recebida em 05.02.2019 conforme se observa à fl. 90.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 150/155 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante

pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º-A, I e art. 307 do Código Penal, em concurso material de crimes.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 162/169, pugnando pela absolvição com relação ao crime de falsa identidade, alegando trata-se de fato atípico. Com relação ao crime de roubo, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 172/173-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 180/185, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000381-56.2019.814.0008.
APELANTE: ELIAS DOS SANTOS VALENTE.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ELIAS DOS SANTOS VALENTE
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

A defesa pugna pela absolvição do réu, com relação ao crime descrito no art. 307 do CP, sob a justificativa de se tratar de fato atípico.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a matéria é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado nº. 522, que dispõe:

¿A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa¿.

Portanto, não há que se falar em fato atípico. Ademais, autoria e materialidade do delito, em questão, encontram-se plenamente demonstrados nos autos.

Os depoimentos testemunhais são claros e coerentes ao afirmar que o réu se apresentou com nome diverso do seu verdadeiro.

Em juízo, a testemunha ALCICLEISON RODRIGUES DIAS afirmou:
¿(...) que em diligência pegaram o rapaz na moto, que foi encontrado um celular novo com o réu, que levou o réu para averiguação, que o investigador viu nas filmagens outro rapaz que estava no assalto, que pouco tempo depois uma funcionária reconheceu como um dos assaltantes, que o rapaz deu nome falso quando da prisão; que pegaram dois em uma moto, sendo que um deles deu nome errado, este que estava com o celular novo, que o mesmo estava foragido de Igarapé Miri (...)¿
A testemunha RICARDO MOREL informou:
¿ (...) Que o flagrante foi a noite; Que o acusado mentiu o nome¿.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente validos e gozam de boa-fé, especialmente, quando não se verifica qualquer motivo para se duvidar do contrário.

Ademais, o réu em seu interrogatório confessou o crime:
¿afirma que estava sozinho na hora do assalto, que tinha uma arma, que era uma réplica de pistola, que deixou os objetos no mato que ia vender em Belém, que deu nome falso¿.

Assim, o crime de falsa identidade, resta plenamente configurado.

Dosimetria crime de roubo.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, a personalidade do agente, motivos do crime e circunstâncias do crime, pelo que fora aplicado a pena-base em
06 anos de reclusão e 120 dias-multa
. Vejamos:

A personalidade do agente foi valorada como desvirtuada, considerando o modus operandi. Análise carece de justificativa idônea, tendo em vista que o modus operandi não é justificativa para valorar a personalidade do agente.

Segundo entendimento jurisprudência do STJ, ¿
a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independente de perícia
¿. (STJ - HC - 446920 RS 2018/0094372-5)

In casu
, o magistrado se limitou a justificar a personalidade desvirtuada no modus operandi, sem esclarecer o que seria efetivamente de acordo com fatos concretos nos autos.

Os motivos do crime foram negativados com a seguinte justificativa: ¿vontade livre e consciente de obter vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis¿. A análise merece correção, uma vez que a vontade de obtenção de vantagem ilícita em detrimento de outrem é inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime foram reprováveis, em razão da existência de ameaça a vítima. Igualmente, necessita de correção, tendo em vista que ameaça é inerente ao tipo penal.

Como visto, as circunstâncias negativadas necessitaram de correção, em razão da ausência de fundamentação concreta em fatos constantes nos autos. Portanto, estando a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, em desconformidade com a súmula 17 do TJPA, torno-as neutras.
S
úmula
nº
17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (
Súmula
n.
17
, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ
17
/03/2016).

Conforme se observa,
diante da necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, não restaram ao réu circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Desta forma, fixo a
pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão em favor do réu, motivo pelo qual atenuou, contudo, considerando a reforma na pena-base, a qual foi fixada no mínimo legal, não é possível a sua redução, de acordo com a súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, prevista no §2º-A, I do art. 157 do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 2/3, aumento que mantenho, resultando a pena em
06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu foi condenado
04 meses de detenção
e
90 dias-multa
pela prática do crime descrito no art. 307 do CP.

Em sendo assim, em razão do concurso material, a pena final e definitiva resulta em
06 anos e 08 meses de reclusão, 04 meses de detenção e 106 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
semiaberto.
O cumprimento da reprimenda deve iniciar pela pena de reclusão e, posteriormente, pena de detenção.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe parcial
PROVIMENTO, para corrigir a análise das circunstâncias do art. 59 do CP e assim reduzir a pena-base com relação ao crime de roubo e, consequentemente, a pena final, assim como modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator